Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-69.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-69.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (EMBARGANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, cont
ra acórdão, no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 49129474 – pág. 01
).

A embargante alega que o acórdão se omitiu sobre pedido de prequestionamento, ao não se manifestar sobre a violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394, 397 e 405, todos do Código Civil e artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, requer que esta Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões (Num. 52274966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegado vício no Acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não existem vícios a serem sanados, pois que as questões alegadas em sede de apelação foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 47085470 - pág. 01/03):

Alega a empresa apelante que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que a parte autora, ora apelada, não apresentou os documentos hábeis para troca de titularidade.

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que o autor, ora apelado, reside como locatário, em moradia construída em mesmo lote que possui estabelecimento comercial (Num. 34061963 – pág. 02/03). Ambos os imóveis estavam vinculados a um único padrão de energia, razão pela qual a parte requerida, ora apelante, determinou sua adequação, sob pena de interrupção do fornecimento regular (Num. 34049959 – pág. 08). Houve a individualização da cobrança de consumo de energia, porém, com a inversão das Unidades Consumidoras, figurando a UC 6/2585900-0, comercial, em nome da parte autora, ora apelada, e a UC 6/594502-7, residencial, mantida em nome Wallace Ribeiro Braga, locador dos imóveis (Num. 34064961 – pág. 03).

Em sequência, o autor, ora apelado, foi surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por falta de pagamento de consumo de energia de Unidade consumidora diversa da qual era usuário (Num. 34061963 – pág. 05).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados (Num. 34061981). Ainda mais, vivenciou a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num.
34061963 – pág. 05
). Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva (Num. 34061968 – pág. 05; Num. 34064961 – pág. 04).

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito também foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor, ora apelado, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já assentou que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A empresa concessionária de energia também não se conforma com incidência de correção monetária pelo INPC, da sentença e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Entende que devam ser incidentes, da data do seu arbitramento definitivo. Sua alegação não procede. O entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A alegação de omissão sobre pedido de prequestionamento, ao argumento de suposta violação dos artigos 188, inciso I, 389, 394, 397 e 405, todos do Código Civil e artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não subsiste, conforme extrato (Num.
47085470 - pág. 04)
:

Finalmente, quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Saliente-se que c. STJ já se posicionou no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas (STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS).

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria.
A alegação, portanto, de que o acórdão afrontou dispositivo, ou deu interpretação diversa de decisões outras não se ajusta aos embargos de declaração, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via, como se verifica do art. 1.022, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413). Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Em relação ao prequestionamento requerido, repise-se, que para a solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021